Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA. FUNDADA DÚVIDA. SUBSTANCIAL DIVERGÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante disposto no artigo 873 do Código de Processo Civil é admitida a realização de nova avaliação do imóvel penhorado quando arguida, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; majoração ou diminuição no valor do bem posteriormente à avaliação; ou a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.
2. Diante da demonstração de dúvida razoável sobre a avaliação procedida, além de substancial discrepância entre o real valor do bem, mister autorizar a realização de nova avaliação do imóvel, em consonância com o artigo 873 do Codex.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.